Tribunal: STF
Processo: HC 208139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida. 



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação.



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução.



    4. Agravo interno desprovido.